Tribunal: STF
Processo: AP 2423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Na Sessão Virtual de 1º/3/204 a 8/3/2024, a Primeira Turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS em relação aos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A prisão de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS foi decretada nos autos da Pet 11.082/DF, efetivada em 23/3/2023 e mantida por decisões de 3/7/2023, 27/11/2023, 17/12/2023, 2/4/2024 e 9/5/2024.



    O réu CLAUDIO MENDES DOS SANTOS requereu, em 23/4/2024, a revogação da prisão preventiva, além de pleitear pedido de extensão da decisão que concedeu liberdade provisória aos coronéis Klepter Rosa Gonçalves, Fabio Augusto Vieira e Paulo José Ferreira da Silva na AP 2.417/DF, por estarem na reserva da PMDF (eDoc. 141).



    Alegou, em síntese, que “os acusados tanto da Ação Penal nº 2.417, bem como o acusado da presente Ação Penal nº 2.423, são policias militares e estão respondendo a ações penais referentes aos mesmos fatos, quais sejam, a invasão de prédio públicos no dia 08 de janeiro de 2023”.



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do requerimento (eDoc. 152).



    Em decisão de 9/5/2024, mantive a prisão preventiva do requerente.



    Em nova manifestação, a Defesa argumenta que o requerente está na reserva da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), de igual modo aos coronéis investigados nos autos da AP 2.417/DF, cujas liberdade provisória foi concedida naqueles autos. Argumenta, ainda, que a esposa “luta contra o câncer de tireoide já algum tempo. O quadro de saúde dela se agravou significativamente com a ausência do marido, que era seu principal cuidador”, o que configuraria a previsão do art. 318, III, do Código de Processo Penal “que permite a revogação da prisão preventiva em casos excepcionais” (eDoc. 164).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do réu Cláudio Mendes dos Santos, bem como pela restituição ao acusado do aparelho de telefone celular apreendido por ocasião de sua prisão em flagrante delito” (eDoc. 171).



    Na oportunidade, o Parquet reiterou o pedido de decretação do sequestro de bens, direitos e valores do réu e os demais requerimentos formulados na cota que acompanhou a denúncia. 



    É o relatório. DECIDO.



    1 – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, contexto que deve ser considerado inclusive para que se resguarde a adequada instrução criminal.



    Em relação ao requerimento formulado pela Defesa, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do réu, ressaltando que (eDoc. 171):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema e, portanto, de ultima ratio, que deve observância aos fundamentos e hipóteses previstos na legislação processual penal, passível de ser decretada apenas quando não for possível a imposição de medidas cautelares alternativas.



    A medida cautelar pessoal poderá ser decretada, em qualquer fase da investigação ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) e do perigo concreto gerado pela permanência do agente em liberdade (periculum libertatis). Deve apoiar-se, igualmente, na existência de elementos que demonstrem fatos novos ou contemporâneos justificadores da segregação cautelar.



     Na espécie, a imposição da segregação provisória foi adequadamente justificada e sopesada ante as particularidades do caso concreto. A decretação e a manutenção da prisão cautelar foram fundamentadas na necessidade de garantia da ordem pública, para interromper a atividade criminosa e prevenir a reiteração de atos delituosos. Assentaram-se também no risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, diante do fundado receio de que o réu, em liberdade, possa empreender fuga do distrito da culpa, assim como encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, ocultar dados ou destruir provas, notadamente no que se refere à identificação das demais pessoas que participaram dos atos criminosos ocorridos na Esplanada dos Ministérios e de eventuais grupos e/ou redes sociais em que houve convocação, disseminação e fomento a tais práticas, além dos financiadores dos atos terroristas, uma vez que ainda há diligências investigativas em curso.



    Os elementos reunidos nos autos evidenciam que o Major da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal Cláudio Mendes dos Santos, que já compôs o Batalhão de Choque e o Serviço de Inteligência da corporação, integrou a organização criminosa que, insatisfeita com o resultado das eleições presidenciais de 2022, almejando a abolição do Estado Democrático de Direito e a deposição do governo legitimamente constituído, avançou e invadiu, com violência e grave ameaça, os edifícios-sedes dos Poderes da República, expondo a perigo pessoas, o patrimônio, a paz e a incolumidade públicos e deixando rastros de depredação de bens materiais e imateriais. 



    À vista das provas da materialidade delitiva e dos indícios robustos de autoria, Cláudio Mendes dos Santos foi denunciado por ter instigado e orientado, pelo menos a partir de dezembro de 2022, a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, por meio de vídeos compartilhados pelo aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp e, igualmente, de discursos proferidos em carros de som, nas imediações do Quartel-General do Exército, em Brasília/DF. Mais do que açular a horda ao cometimento de crimes, adotava estratégias de arrecadação de dinheiro para a manutenção do grupo criminoso, especialmente pedidos de transferência de valores, via PIX, para a sua conta bancária e a de sua esposa. 



    (...).



    O requerimento de revogação de prisão preventiva do acusado traduz mero inconformismo com as deliberações que mantiveram a sua segregação cautelar e não veiculou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado pelo eminente Ministro relator em oportunidades distintas, recentemente reafirmado, em linha com o pronunciamento do Ministério Público Federal. 



    A tese defensiva da alegada analogia entre as situações do acusado e de outros militares transferidos para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal já foi apreciada e afastada pelo eminente Ministro relator. Como salientado na última decisão de manutenção da prisão preventiva proferida nestes autos, o quadro fático é absolutamente distinto daquele objeto da Ação Penal n. 2.417/DF (...).



    O presente caso não trata da omissão de autoridades em relação à adoção de medidas para impedir os atos que resultaram no avanço da multidão e na destruição de prédios públicos no dia 8.1.2023, mas de participação ativa na incitação, na organização e no financiamento desses atos criminosos, conduta de acentuada gravidade. 



    Para além, vale frisar que o recebimento da denúncia não afasta automaticamente o risco de interferência na instrução processual e de ocultação e/ou destruição de provas pelo acusado. Deve-se assegurar o curso regular da instrução criminal.



    O pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento no art. 318, III, do Código de Processo Penal também não merece acolhimento. Referido dispositivo legal prevê a substituição da “prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência”, não sendo, portanto, aplicável à espécie. 



    A alegação de que o réu é indispensável aos cuidados de sua esposa não possui amparo em prova idônea. Os documentos médicos juntados são datados do ano de 2021 e não são suficientes para comprovar a argumentação da defesa. Documentos semelhantes já constavam dos autos.



    As condições pessoais favoráveis do acusado também não representam, por si só, fundamentação hábil para a revogação da prisão cautelar, uma vez que devem ser sopesadas com outros fatos concretos que legitimam a manutenção da segregação provisória, como a garantia da ordem pública, da adequada instrução criminal, da efetiva aplicação da lei penal e, em última análise, da eficácia e da efetividade do sistema de justiça criminal. 



    Dessa forma, não houve alteração das bases fáticas que alicerçam o decreto prisional do réu, as quais permanecem hígidas, não havendo, por ora, demonstração de excepcionalidade a justificar a sua revisão neste momento processual. 



    A restrição excepcional da liberdade de ir e vir de Cláudio Mendes dos Santos continua atendendo, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do réu.”



    No presente caso, a prisão foi decretada em decorrência dos indícios significativos de que sua liberdade representa grave comprometimento da ordem pública, eis que o suposto êxito na empreitada criminosa foi favorecido pela atuação do representado que, efetivamente, instigou a participação de terceiros, mediante declarações em em frente ao Quartel General do Exército Brasileiro, em Brasília/DF, além de coordenar a arrecadação de dinheiro para utilização na execução de um golpe de Estado.



    A gravidade exacerbada da conduta do investigado, que em suas manifestações em redes sociais incitava abertamente o golpe, propagando que a saída do país do ex-presidente era parte de uma estratégia para uma intervenção militar, que já estaria em andamento, demonstra elevada periculosidade social e poder de influência sobre terceiros.



    Além disso, consignei que a situação fática é absolutamente diversa daquela apurada nos autos da AP 2.417/DF, à medida que naqueles autos apuram-se condutas de omissão de autoridades em decorrência da postura subversiva perante o oficialato, ao instigarem seus pares a deixar de agir, em perspectiva de movimentos golpistas, e que contribuíram ativamente para os crimes praticados nas dependências do CONGRESSO NACIONAL, permitindo que um grande fluxo de invasores lá se estabelecesse. 



    A Defesa, novamente, não trouxe argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva do denunciado, que se mantém íntegros na atualidade, não se comprovando nos autos excepcionalidade alguma que justifique sua revisão. 



    Dessa maneira, a necessária compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade aponta a permanência das razões para a manutenção da medida cautelar extrema, seja para a garantir a ordem pública, seja para impedir eventuais condutas do réu que possam atrapalhar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    É patente a necessidade da manutenção da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224.073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217.163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217.887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196.907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    2 – BLOQUEIO DE BENS



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em desfavor de CLAUDIO MENDES DOS SANTOS e, na cota da denúncia, manifestou-se pela decretação da medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face dos ora denunciados, nos seguintes termos (eDoc. 52, fls. 23-): 



    “Conforme descrito na inicial acusatória, o denunciado incorreu em gravíssimos crimes que, não fosse o atentado ao Estado Democrático de Direito, deixaram um rastro de destruição da Capital da República.



    O prejuízo é incalculável, porquanto destruídas obras de arte, patrimônio cultural e bens especialmente protegidos, cuja quantificação por estimativa será objeto de perícia e dos órgãos de proteção ao patrimônio. Sem embargo, já se sabe que muitos milhões de reais serão gastos para a reconstrução ou reinstalação de tudo o que foi deteriorado e destruído, com interesse direto da Fazenda Pública.



    Incide, portanto, o disposto no Decreto-Lei 3.240/41 (sequestro dos bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública), que dispõe:



    (…)



    Não serão gastos menos de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para a reforma dos prédios, justificando que o bloqueio incida, pelo menos, até o valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), cobrindo também parte do dano moral e imaterial.



    A despeito da medida já decretada nos autos da PET 10838, o Ministério Público Federal requer, em relação ao denunciado, o bloqueio de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).



    Requer, ainda, a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar o bloqueio de embarcações e aeronaves que eventualmente forem identificadas em nome do denunciado”.



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 



    Verifico necessário e adequado o bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros dos investigados, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, cuja finalidade é assegurar a reparação dos danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República.



    Essas circunstâncias indicam a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    3 – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, CPF nº 635.169.691-72. 



    DETERMINO, ainda, nos termos requeridos pela Procuradoria-Geral da República:



    (1) O BLOQUEIO de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS (CPF nº 635.169.691-72);



    (2) O BLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS (CPF nº 635.169.691-72), por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;



    DEVERÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INFORMAR SOBRE O EFETIVO BLOQUEIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    (3) O BLOQUEIO de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS (CPF nº 635.169.691-72), com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.



    Por fim, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse do réu CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, CPF nº 635.169.691-72.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente